Tribunal: STF
Processo: Rcl 86036
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVADO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Agrocarajás Serviços de Consultoria e Projetos Agropecuários Ltda., em 9.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Tucuruí/PA no Processo n. 0000522-67.2025.5.08.0110, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “Em 9 de outubro de 2025, na sala de sessões da MM. VARA DO TRABALHO DE TUCURUÍ, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ANDRE MAROJA DE SOUZA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista – Rito Ordinário número 0000522-67.2025.5.08.0110, supramencionada.



    Às 09:01, aberta a audiência, foram apregoadas as partes. (...)



    Pela ordem, a patrona da reclamada manifesta-se quanto a petição de Id 192adcc protocolizada na data de hoje na qual requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado ARE 1532603 (tema 1389), o qual entende este Juízo não alcança o presente feito nos termos da decisão proferida na reclamação 79967-GO, na qual o Ministro Alexandre de Moraes ressalta que a ausência de qualquer relação contratual escrita com emissão de nota fiscal descaracteriza a aderência ao precedente. Protestos pela patrona da reclamada (...)



    Pela ordem, as partes dispensam a oitiva das testemunhas arroladas. 



    Não havendo mais provas a serem produzidas, o Juízo declara encerrada a instrução processual.



    Os depoimentos tomados neste feito, com a concordância das partes, serão aqueles constantes no arquivo de áudio e vídeo desta sessão, o qual poderá ser acessado pela plataforma PJe Mídias: (...) Razões finais remissivas pelo reclamante pela procedência dos pedidos.



    Razões finais remissivas pela reclamada pela improcedência dos pedidos. 



    REJEITADA A SEGUNDA PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO.



    A sentença será publicada em 24/11/2025. Cientes os presentes (Súmula N. 197 do C. TST). Término às 11:17. Nada mais” (fls. 1-3, doc. 11).



    2. A reclamante alega que o juízo reclamado teria contrariado “a decisão proferida no Tema 1389 (RE 1.532.603), em que o Exmº Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, reconhecendo a repercussão geral da matéria tratada no Tema 1389, que envolve, não apenas a validade desses contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar tais feitos” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que, “em que pese o prestador de serviços ter requerido na Inicial da Reclamatória Trabalhista o reconhecimento do vínculo empregatício, a tese da Reclamante, conforme contestação anexa, é de que aquele prestou serviços como trabalhador autônomo para si, não fazendo jus a qualquer verba de natureza trabalhista” (fl. 2, doc. 1).



    Requer “a concessão de liminar inaudita altera pars para cassar a decisão proferida pelo Exmº Juiz da Vara do Trabalho de Tucuruí/PA, integrante 
do e. Tribunal Regional da 8ª Região, na Ação Reclamatória Trabalhista 
nº 0000522-67.2025.5.08.0110 imediatamente, devendo o Processo ser suspenso até julgamento do ARE 1.532.603 deste Tribunal excelso” (fl. 4, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja decretada a procedência da presente reclamação, com a confirmação definitiva da tutela deferida” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação do beneficiário para prestar serviços à reclamante como trabalhador autônomo e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. Ao afastar o sobrestamento do processo, em 18.8.2025, depois da determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Tucuruí/PA no Processo n. 0000522-67.2025.5.08.0110 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora